Tribunal: TJMT
Processo: 0003667-95.2019.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003667-95.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0001-07 (APELANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AMBIENTAL – IMÓVEL RURAL – VINCULAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA) À COMPROVAÇÃO DA REPOSIÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar.

2. N
ão há como pretender realizar a formalização da regularização ambiental da propriedade perante o órgão competente sem, ao menos, providenciar e cumprir com a obrigação normativa de reposição florestal, que se mostra etapa fundamental à satisfação
da pretensão reparatória de dano ao meio ambiente.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI
em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Ação Ordinária
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, por não verificar ilegalidade na cobrança de reposição florestal.

Nas suas razões recursais, argumenta que
“
não está a questionar a procedência ou não da obrigação da efetuar o cumprimento da reposição florestal obrigatória, mas sim, a vinculação da comprovação da mesma via PRA, conforme consta na parte superior da fl.7 do r. Parecer Técnico exarado pela SEMA/MT, em absoluto descompasso com o Princípio da Legalidade.”
(id. 115031466, pág. 9).

Esclarece:
“Infere-se nos pedidos da exordial que a recorrente reconhece como devida a reposição florestal nos volumes trazidos pela SEMA/MT, por estar prevista na legislação de regência, contudo, insurgiu-se quanto a vinculação da sua comprovação atrelada ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, dada a inexistência de pertinência temática (enquanto o PRA é veiculado no Código Florestal e na lei estadual nº592/2017 e sua regulamentação, a reposição florestal está disciplinada na lei estadual da gestão florestal- lei nº 233/2005 e seu regulamento).”
(id. 115031466, pág. 10).

Ainda:
“resta extreme
(sic)
de dúvidas de que a reposição florestal não guarda qualquer compatibilidade com as obrigações previstas no PRA, fato que em tese, faz com que o r.
Decisum
é omisso sobre ponto relevante do qual deveria se pronunciar, qual seja, se a legislação de regência traz, expressamente a previsão legal para exigir a reposição florestal no PRA.”
(id. 115031466, pág. 17).

Postula, pois, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tempestividade certificada no id. 115031467.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 115031469).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 115967983, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que dizem respeito à insurgência da requerente-apelante quanto à vinculação da comprovação da reposição florestal ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Eis a sentença apelada:

“Vistos.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
AGROPECUÁRIA CINCO TE LTDA
, qualificada nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência antecipada consistente em determinação para que a parte requerida proceda à análise do projeto técnico de regularização ambiental que apresentou ao órgão ambiental estadual, Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit –
TCC n. 444/2019
, independentemente da reposição florestal.

No mérito, pugna que seja determinado à parte requerida que se abstenha de cobrar a reposição florestal imediata em relação ao
CAR MT-88.820/2017
, bem assim que proceda à análise do projeto técnico de regularização ambiental, Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit –
TCC n. 444/2019.

A parte requerente sustenta ser a detentora da posse do imóvel rural denominado
Fazenda Nova Esperança
, localizada no
Município de Querência (MT)
, sob a qual recai um embargo administrativo efetivado pelo IBAMA, sendo imprescindível a regularização ambiental para a suspensão de tal medida.

Alega que, para tanto, promoveu em
10.8.2018
a inscrição do aludido imóvel rural no CAR MT-88.820/2017 o qual, após a análise do órgão ambiental estadual competente, restou aprovado, inclusive com a emissão da
APF n. 3208/2016
, constando a obrigatoriedade de promover a regularização do passivo ambiental, tendo em vista a existência de déficit de área de reserva legal obrigatória, sendo confeccionado o Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit –
TCC n. 444/2019
, o qual se encontra pendente de assinatura da parte requerida, condicionada a comprovação da reposição florestal obrigatória.

[...]

No caso, infere-se dos documentos que acompanham a peça inicial que a conclusão e aprovação do PRA do imóvel rural denominado
Fazenda Nova Esperança
, localizado no
Município de Querência (MT)
, visando regularizar os passivos ambientais da propriedade rural, está sendo condicionada a prévia apresentação do comprovante de reposição florestal referente a
“desmate e/ou exploração seletiva no imóvel após 21/12/2005”,
consoante dispõem os incisos I a IV, do art. 53, da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, c/c incisos I a IV do Decreto Estadual n. 8.188/2006.

Com efeito, considerando que a validação do CAR, com a consequente aprovação e assinatura do PRA, objetivando regularizar todo o passivo ambiental da propriedade rural, é pré-requisito para qualquer autorização ou licenciamento junto ao órgão ambiental, conclui-se que a prévia apresentação do comprovante de reposição florestal não se mostra arbitrária e ilegal, tampouco em momento inoportuno.

Ademais, ainda que de forma indireta, não há nos autos documentos de demonstrem que o órgão ambiental está exigindo que a reposição florestal seja efetuada em dinheiro.

Nesse sentido, o documento no id. 41609202 – Pág. 47, apresentado com a inicial, indica que o órgão ambiental apontou a seguinte pendência:
“Apresentar a comprovação de reposição florestal referente a 114.531,2m3, do desmate de 1.431,64 hectares em área de tipologia florestal”
, sem indicar ou exigir a modalidade de reposição florestal.

Há que se ressaltar quanto ao argumento de prejuízo ao meio ambiente, em decorrência da prévia exigência da reposição florestal, que a referida medida efetivada pelo órgão ambiental busca justamente contemplar, alternada ou conjuntamente, todas as medidas necessárias à regularização dos passivos ambientais eventualmente existentes na propriedade rural.

Conclui-se, portanto, conforme sustentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sua peça de contestação, assim como pela manifestação apresentada pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
a exigência da comprovação da mencionada reposição para análise do PRA não se mostra ilegal ou abusiva.

Com efeito, salienta-se que o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, foge ao controle do Poder Judiciário.

[...]

Nesses termos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$2.000,00 (dois mil reais), nos temos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.
”

(id. 115031452) (grifou-se).

Quanto aos fatos, observa-se que a conclusão do
Programa de Regularização Ambiental (PRA) do imóvel rural da empresa apelante está condicionada a prévia comprovação da reposição florestal referente a desmate e/ou exploração seletiva após 21/12/2005.

A controvérsia de mérito posta a exame cinge-se na legalidade ou não da vinculação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) à exigência de regularização dos passivos ambientais da propriedade rural em questão.

Compulsado o feito e os elementos probatórios a ele carreados, entendo que a alegação de que o ato administrativo impugnado é ilegal não prospera, uma vez que realizado em consonância com a legislação de regência.

Dos documentos que acompanham a peça inicial constata-se que, visando regularizar os passivos ambientais da propriedade rural denominada “Fazenda Nova Esperança”, o órgão ambiental apontou a necessidade de realização da reposição florestal referente às áreas abertas após 21/12/2005 (id. 115030537, pág. 30), sendo que a referida exigência se encontra em conformidade com o que estabelecem os incisos I a IV, do art. 53, da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, bem assim nos artigos 81, inciso III e 84, ambos do Decreto Estadual n. 8.188/2006.

No que diz respeito à exigência da Reposição Florestal, hoje regulamentada pelo Código Florestal (Lei 12.651/12), dá-se a partir da geração de uma obrigação, vinculada a um direito, ou seja, o direito de suprimir a vegetação está atrelado à obrigação de repor o meio ambiente degradado.

A essência gramatical e ontológica do termo “regularização ambiental” pressupõe que haja a regularização por meio da reposição florestal. Não há como se viabilizar o PRA sem a efetividade da reposição florestal. Na essência, há uma condicionante umbilicalmente imantada entre os dois termos que assumem conotação fática, em prol da preservação e reposição do meio ambiente.

Desta feita, da norma ambiental, com conjunto com os princípios e interpretação doutrinária, tem-se quem, como bem assentado pelo juiz singular, a natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar.

A reposição florestal tem o escopo de recompor/compensar o volume de matéria-prima extraído de vegetação natural, não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar em ilegalidade da sua exigência em relação à conclusão do PRA.

Escorreita a sentença. Inviável concluir de forma divergente. Não há como pretender realizar a formalização da regularização ambiental da propriedade perante o órgão competente sem, ao menos, providenciar e cumprir com a obrigação normativa de reposição florestal, que se mostra etapa fundamental à satisfação
da pretensão reparatória de dano ao meio ambiente.

A reposição florestal tem previsão no Código Florestal (art. 33, §1º), sendo, pois, exigência normativa para as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo atacado.

Feitas estas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Dada à causalidade recursal, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022